Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731506-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO PAN S.A IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará, nos seguintes termos (ID 29547844 - Pág. 55): “Trata-se de cumprimento de sentença. Considerando o comprovante de depósito (ID 102296609) e o teor da petição anexada ao ID 102705135, verifica-se que houve o integral cumprimento da obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que houve indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal e não havendo concessão de efeito suspensivo ao recurso, é possível a liberação do valor depositado ao exequente. Não obstante, caso haja provimento do recurso, o valor deverá ser devolvido ao executado. Assim, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS, para a conta bancária ou chave PIX indicada na petição de ID 102705135, referente à quantia depositada no ID 102296609, em favor da exequente. Caso necessário, encaminhe-se o alvará por e-mail ao banco responsável pela transferência, ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Custas finais pelo executado. Após pagas as custas dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se ao Relator do Agravo de Instrumento de no 0727035-87.2021.8.07.0000. Sentença transitada em julgado nesta data. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência. Publique-se e intime-se.” O impetrante tece extenso arrazoado jurídico no sentido de que lhe foi violado, no curso do processo, o contraditório e a ampla defesa. Argumenta exaustivamente sobre as irregularidades eventualmente presentes no cumprimento de sentença. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para suspender o ato judicial atacado. Ao final, requer seja concedida a segurança a fim de que a sentença seja tornada sem efeito nos termos aduzidos. Preparo recolhido (ID 29547844, p. 61/62). É o relatório. DECIDO. Após análise dos autos, depreende-se que o presente mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para o deferimento da inicial. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É precisamente esse o caso dos autos. Com efeito, do teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como da prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo recursal. Cabível apelação contra sentença que extingue cumprimento de sentença (arts. 994, I e 1.009 do Código de Processo Civil - CPC). A apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Nos casos em que não, o Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá suspender a eficácia da sentença quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 995, parágrafo único e 1.012, § 4o. Registre-se, ainda, que após as formalidades, como a juntada das contrarrazões, os autos são “remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade” (art. 1.010, § 3o do CPC). Incide ao caso vertente, portanto, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A propósito e a título de ilustração, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1241255, 07187377720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, não logrou o impetrante apontar ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Ao revés, o impetrante deixa entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir. Assim, resta inobservado, também, o requisito estabelecido no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifou-se). No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator